Tribunal: STJ
Processo: 1501108-86.2024.8.26.0571
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028139 - SP (2025/0316789-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO BONAZZA MENEZES
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS VÁLIDAS.
DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravante sustenta nulidade da busca
pessoal, alegando ausência de fundada suspeita na abordagem policial, e requer a revogação da
prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta para a medida. Além disso,
impugna a dosimetria da pena, afirmando que a elevação pela dupla reincidência foi realizada em
fração inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi
fundamentada em fundada suspeita, conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal;
art. 244
(ii) saber se a elevação da pena pela dupla reincidência foi realizada em fração adequada e
devidamente fundamentada; e (iii) saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante foi
devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi considerada válida, pois os policiais estavam em patrulhamento tático em
local conhecido pela prática de tráfico de drogas e observaram o agravante realizando atos típicos
de venda de entorpecentes, além de empreender fuga e resistir violentamente à abordagem,
configurando fundada suspeita conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
4. No que tange à fração da reincidência, verifica-se do acórdão recorrido que o recorrente possui
duas condenações (dupla reincidência), razão pela qual a primeira delas foi compensada com a
atenuante da confissão espontânea, e a segunda ensejou a elevação da pena em 1/6.
Documento eletrônico VDA53054319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ac67b2a-06e7-470e-96f7-e974edd422d2

5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, como forma
de evitar a reiteração delitiva, diante da dupla reincidência no tráfico de drogas e de circunstância
judicial desfavorável - o recorrente estava em cumprimento de pena em meio aberto quando voltou
a delinquir, tendo sido preso, ainda, com elevada quantidade e variedade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada em via pública é válida quando há fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal, baseada em circunstâncias concretas e objetivas que
art. 244
2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, quando uma das
indiquem a prática de ilícito.
condenações definitivas é compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra é
utilizada para elevar a pena em 1/6. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela
reincidência e risco de reiteração delitiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312, 315, § 2o, II e III, 387 e 564;
§ 4o; Súmula 284 do
Lei no 11.343/2006, art. 33,
STF; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1403409/RS,
26.03.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.198.300/SP,
julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 935.146/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.832.860/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ac67b2a-06e7-470e-96f7-e974edd422d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028139 - SP (2025/0316789-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO BONAZZA MENEZES
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS VÁLIDAS.
DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravante sustenta nulidade da busca
pessoal, alegando ausência de fundada suspeita na abordagem policial, e requer a revogação da
prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta para a medida. Além disso,
impugna a dosimetria da pena, afirmando que a elevação pela dupla reincidência foi realizada em
fração inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi
fundamentada em fundada suspeita, conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal;
art. 244
(ii) saber se a elevação da pena pela dupla reincidência foi realizada em fração adequada e
devidamente fundamentada; e (iii) saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante foi
devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

3. A busca pessoal foi considerada válida, pois os policiais estavam em patrulhamento tático em
local conhecido pela prática de tráfico de drogas e observaram o agravante realizando atos típicos
de venda de entorpecentes, além de empreender fuga e resistir violentamente à abordagem,
configurando fundada suspeita conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
4. No que tange à fração da reincidência, verifica-se do acórdão recorrido que o recorrente possui
duas condenações (dupla reincidência), razão pela qual a primeira delas foi compensada com a
atenuante da confissão espontânea, e a segunda ensejou a elevação da pena em 1/6.
5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, como forma
de evitar a reiteração delitiva, diante da dupla reincidência no tráfico de drogas e de circunstância
judicial desfavorável - o recorrente estava em cumprimento de pena em meio aberto quando voltou
a delinquir, tendo sido preso, ainda, com elevada quantidade e variedade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada em via pública é válida quando há fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal, baseada em circunstâncias concretas e objetivas que
art. 244
2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, quando uma das
indiquem a prática de ilícito.
condenações definitivas é compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra é
utilizada para elevar a pena em 1/6. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela
reincidência e risco de reiteração delitiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312, 315, § 2o, II e III, 387 e 564;
§ 4o; Súmula 284 do
Lei no 11.343/2006, art. 33,
STF; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1403409/RS,
26.03.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.198.300/SP,
julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 935.146/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.832.860/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO BONAZZA MENEZES
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 340-347).
O agravante reitera a alegação de nulidade da busca pessoal, sustentando que a
abordagem realizada pelos policiais não se baseou em fundada suspeita, mas em meros parâmetros
subjetivos, derivados de informações não formalizadas e sem qualquer lastro concreto. Afirma que
os agentes agiram exclusivamente com base em denúncias informais provenientes de grupos
internos da corporação, as quais, somadas à observação de uma suposta entrega de objetos cujo
conteúdo não foi visualizado, teriam motivado a abordagem e a revista pessoal. Sustenta que esse
tipo de atuação, fundada apenas no chamado “tirocínio policial”, viola a exigência legal de
demonstração objetiva de circunstâncias que indiquem o cometimento de crime.
No segundo ponto, a defesa impugna a decisão que negou ao recorrente o direito de
apelar em liberdade, alegando contrariedade aos arts. 315, § 2o, II e III, 387 e 564 do CPP. Sustenta
que a manutenção da prisão preventiva foi fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e
sem indicar elementos concretos que justificassem a medida extrema. Aduz que a sentença deixou
de observar o dever de motivação imposto pelos dispositivos legais mencionados, que exigem
fundamentação específica para a manutenção da prisão quando da prolação do édito condenatório.
Reforça, ainda, que a reincidência não pode ser utilizada como único fundamento para negar o
direito de recorrer em liberdade.
Em continuidade, a defesa afirma, quanto à dosimetria penal, que a elevação da pena
na segunda fase, pela dupla reincidência, se deu em 1/3, sem a devida fundamentação, devendo
obedecer à fração de 1/6.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, “nos termos do
do CPP, a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1403409/RS,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/03/2019,
04/04/2019)
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada pelo Tribunal de origem
mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 238-243, grifou-se):

"A preliminar de ilegalidade na busca pessoal, por suposta inexistência de fundadas
suspeitas por parte dos agentes públicos a motivar a abordagem, não comporta
acolhimento.
[...]
, os agentes públicos, em local conhecido pelo comércio ilícito, conseguiram
In casu
visualizar o réu atos típicos da venda de drogas, pegando-as na bolsa que trazia consigo
e entregando a porção a terceiros. Não bastasse, com a aproximação da viatura, o
recorrente saiu correndo na direção oposta e resistiu violentamente à sua
abordagem.
Tais circunstâncias conferem fundadas suspeitas da prática de ilícito, devidamente
comprovadas com a apreensão de porções de diferentes drogas e dinheiro com o
apelante.
Assim, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não
vislumbro ilegalidade na abordagem do apelante.
Outrossim, como se percebe, a versão do acusado, no sentido de que não resistiu à
prisão, não merece prosperar.
Os policiais militares foram firmes descrevendo que, na abordagem inicial, dada voz de
prisão ao apelante, Gustavo desferiu um soco no nariz do agente Heleno, causando-lhe
lesão corporal (ficha de atendimento médico e pelo exame de lesão corporal indireto do
policial (fls. 30/31 e 119/120) e seguiu, de forma violenta, resistindo à sua contenção."

No caso, conforme se extrai dos autos, os agentes estavam em patrulhamento tático em
local notoriamente conhecido pela prática reiterada do tráfico de drogas, especificamente na pista
de skate do bairro, onde já possuíam informações prévias acerca do
dos traficantes
modus operandi
e das rotas de fuga comumente utilizadas pelos infratores. Durante a vigilância, visualizaram o réu
retirando objetos de uma pochete e entregando-os a terceiros, sendo que o indivíduo que recebeu o
material empreendeu fuga ao avistar a viatura. Na sequência, o acusado também fugiu em direção
oposta e tentou evadir-se pulando muros de residências. Ao ser alcançado, o réu resistiu de forma
violenta à ação policial, agredindo um dos agentes para impedir a prisão. Realizada a busca
pessoal, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes de naturezas distintas, dinheiro e
aparelhos celulares.
Nesse contexto, verifica-se que há circunstâncias suficientes para configurar a "fundada
suspeita", apta a justificar a abordagem policial em via pública, estando devidamente demonstrada
a justa causa para a busca pessoal diante do caso concreto em exame.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUGA REPENTINA AO AVISTAR
GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE
DELITO.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
MINORANTE DO
§ 4o, DA
AFASTAMENTO. ATOS
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC
n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de
fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via
pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. No caso concreto, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga
repentinamente da polícia, com uma sacola plástica, oportunidade em que foram
encontradas drogas em sua posse.
[...]
8. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.198.300/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
com destaque.)
1/4/2025,
7/4/2025,

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE.
BUSCAS REALIZADAS NO CONDUTOR E NO GARUPA. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
ART. 244
PROVIMENTO.
1. Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, exige-se para a busca
art. 244
pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda,
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
3. Na hipótese, os policiais estavam realizando prévias diligências, sendo que o paciente
estava na garupa de uma motocicleta em alta velocidade, contexto que revela dados
concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências, tanto no condutor quanto
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

no garupa. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 935.146/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
4/11/2024,
6/11/2024,

No que tange à fração da reincidência, verifica-se do acórdão recorrido que o
recorrente possui duas condenações (dupla reincidência), razão pela qual a primeira delas foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, e a segunda ensejou a elevação da pena em
1/6 (e-STJ, fls. 245-246).
Assim, não procede a afirmação da defesa de que o aumento teria sido de 1/3, ou
mesmo de que a fração adotada não apresentaria fundamentação adequada, incidindo à hipótese,
portanto, a Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
verbis
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Corroboram:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA VEICULAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM.
MINORANTE.
AFASTAMENTO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS N. 7/STJ E 283 E 284
/STF.
1. "Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou veicular sem
standard
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo
de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a abordagem foi realizada após o recebimento de denúncia anônima
informando que o agravante realizava a distribuição e entrega de entorpecentes
utilizando um determinado automóvel, com o modelo e a placa do veículo. Já havia
suspeitas de que ele poderia ser o motorista ou o responsável por "tele-entregas"
vinculadas a um grupo criminoso. Ocorreu o monitoramento e foi constatado que o
acusado estava dando voltas com esse carro, em atitude suspeita. Esses elementos são
suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da
busca pessoal, nos termos do
do CPP e conforme entendimento desta Corte
art. 244
Superior.
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

3. A Corte de origem, ao manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
destacou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a dedicação do
agravante a atividades criminosas, não fazendo ele jus à diminuição de pena contida no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006. Os fundamentos do acórdão recorrido não
foram especificamente impugnados nas razões do recurso especial, o que faz
Ademais, para infirmar as conclusões
incidir no caso as Súmulas n. 283 e 284/STF.
da instância antecedente, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a
Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.832.860/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
com destaque.)
12/8/2025,
19/8/2025,

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
REGISTROS DE
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decisão agravada mantida com base no entendimento de que passagens por atos
infracionais análogos a crimes graves, ainda que sem condenação transitada em julgado,
indicam dedicação às atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico
privilegiado.
6. A alegação de violação ao Tema Repetitivo n. 1139 está dissociada da
que seguiu o entendimento do EREsp
fundamentação adotada no acórdão recorrido,
n. 1.916.596, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
7. A tese relativa à ausência de trânsito em julgado dos atos infracionais não foi
analisada pelo Tribunal de origem sob a perspectiva específica apresentada, atraindo a
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por falta de prequestionamento. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de passagens por atos infracionais análogos a
crimes graves, sem condenação transitada em julgado, pode justificar o afastamento do
tráfico privilegiado. 2. A ausência de prequestionamento impede a análise de tese
relativa à ausência de trânsito em julgado dos atos infracionais para afastar o tráfico
privilegiado".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Súmula n. 284 do STF;
Lei n. 11.343/06, art. 33,
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.916.596; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.150/MG,
DJe de
"
3/9/2024,
6/9/2024.
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.832.571/DF,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
22/4/2025,
29/4/2025,

Por fim, nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
art. 312
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
Observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, diante da dupla reincidência no tráfico
de drogas e de circunstância judicial desfavorável - o recorrente estava em cumprimento de pena
em meio aberto quando voltou a delinquir, tendo sido preso, ainda, com elevada quantidade e
variedade de drogas (e-STJ, fl. 249).
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica,
a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
a priori,
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/10/2019,
14/10/2019)
No mesmo sentido, com destaques:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente
reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas, com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 319
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a
prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes
criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de
reiteração criminosa e os antecedentes criminais.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo
histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a
habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem
pública.
Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação
lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
. 2. A reincidência e a habitualidade
dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva
criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais
favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem
pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber; STJ,
AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938.720/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas."
(HC n. 847.437/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
23/12/2024.

"PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR. ANÁLISE PREMATURA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Destaca-se que, 'neste momento processual e com as informações até então presentes
nos autos, não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso no
domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar
que o feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação de domicílio
no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução processual em
juízo, em cognição plena' (AgRg no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
2. No caso, o agravante estava em cumprimento de pena definitiva no momento do
flagrante, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando-se a prisão
cautelar, a bem da ordem pública.
3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso demonstra o risco de reiteração delitiva e
justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva do agente como forma
de assegurar a ordem pública. Precedente.
4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 943.098/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
15/03/2018,
23/03/2018;
julgado em
DJe
e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
5/4/2018,
16/4/2018;
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe

7/12/2017,
15/12/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:16
Código de Controle do Documento: 5caa7392-89bb-44c4-a945-ec0c8e2f12b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0316789-3
AREsp 3.028.139 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095195120248260521 15011088620248260571 95195120248260521
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BONAZZA MENEZES
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO BONAZZA MENEZES
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549425=0408304=@
2025/0316789-3 - AREsp 3028139 Petição : 2025/0110366-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:48
Código de Controle do Documento: 7D39B99D-896E-4EA1-8A72-8B863BA235E2